Tribunal: TJDFT
Processo: 0708465-43.2023.8.07.0013
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
EMENTA. DIREITO PENAL. APELAÇÃO. ATOS INFRACIONAIS EQUIPARADOS A TRÁFICO E POSSE DE ARMA DE FOGO. BUSCA DOMICILIAR. FUNDADAS SUSPEITAS DE ATOS INFRACIONAIS. PROCEDIMENTO REGULAR. AUTORIA E MATERIALIDADE. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DOS POLICIAIS. FORÇA PROBATÓRIA. DADO PROVIMENTO AO RECURSO MINISTERIAL.
I. Caso em exame
1. Apelação do Ministério Público contra sentença que reputou irregular a busca domiciliar por ausência de justa causa e, em consequência, absolveu o menor infrator da prática de atos infracionais análogos a tráfico de drogas e posse de arma de fogo.
II. Questão em discussão
2. Verificar a regularidade da busca domiciliar e a existência de provas suficientes da autoria dos atos infracionais.
III. Razões de decidir
3. De acordo com a doutrina e jurisprudência, a inviolabilidade da morada é uma das expressões do direito à intimidade do indivíduo, o qual anseia ter o seu espaço preservado contra violações indiscriminadas e arbitrárias, que transbordam os limites excepcionais que a ressalva a tal franquia constitucional exigem.
4. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema 280 (RE 603.616) sob a sistemática de repercussão geral, fixou a seguinte tese: “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”. Isto é, a entrada forçada em domicílio, sem mandado judicial, só é válida quando amparada em fundadas razões.
5. No caso em exame, demonstrado ter a atuação policial sido embasada em relevantes indícios da prática de atos infracionais - configurando a exceção ao princípio da inviolabilidade de domicílio, previsto no art. 5o, XI, da Constituição Federal, não há se falar em nulidade da busca domiciliar.
6. A palavra de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, sobre o que presenciaram no exercício das suas atribuições, goza da presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos em geral. Precedentes TJDFT.
7. Declarações prestadas na Delegacia podem ser utilizadas na formação do convencimento do julgador, quando corroboradas pelas provas produzidas em juízo.
8. Nos termos do art. 112, § 1o, do Estatuto da Criança e do Adolescente, a eleição do tratamento ressocializador mais adequado deve sopesar tanto a gravidade do ato perpetrado como também as circunstâncias de sua prática e as condições pessoais do infrator, tudo a nortear o julgador para adotar medida eficaz para viabilizar a reeducação do menor.
9. No caso, considerando a prática de ato infracional anterior, com a fixação de medida em meio aberto, além da informação de evasão escolar e uso de drogas pelo adolescente, necessária a fixação de medida socioeducativa de semiliberdade.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso conhecido e provido.

____________
Dispositivos relevantes citados: arts. 33, caput, da Lei n. 11.343/06; art. 12, caput, da Lei n. 10.826/2003; arts. 112, § 1o, e 120 do ECA.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603616 RG, Rel. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 27.05.2010, DJe 08.10.2010; ARE 1447054 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1a Turma, j. 22.08.2023. TJDFT, Acórdão 1700864, 07082633920228070001, Rel. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 18.05.2023; Acórdão 1719651, 0723826-73.2022.8.07.0001, Rel. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 22.06.2023; Acórdão 1342520, 0701348-09.2020.8.07.0012, Rel. Silvânio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 20.05.2021; Acórdão 1623290, 0735133-58.2021.8.07.0001, Rel. Nilsoni de Freitas Custódio, 3a Turma Criminal, j. 29.09.2022; Acórdão 1943906, 0706181-62.2023.8.07.0013, Rel. Cruz Macedo, 3a Turma Criminal, j. 13.11.2024; Acórdão 1897821, 0702744-13.2023.8.07.0013, Rel. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. 25.07.2024.